Tribunal: STF
Processo: Ext 1208
Classe: Ext
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-11-19
Data de publicação: 2013-11-19

Ementa:
EMENTA



      Extradição executória. Governo da Sérvia. Pedido formulado com promessa de reciprocidade. Competência do Estado requerente para a instrução e o julgamento dos fatos narrados no mandado de detenção expedido. Artigo 78, inciso I, da Lei nº 6.815/80. Crime que não possui conotação política. Vedação do art. 77 da Lei nº 6.815/80 afastada. Pedido formal de extradição devidamente apresentado pelo Estado requerente (art. 80 da Lei nº 6.815/80). Requisitos da dupla tipicidade e da dupla punibilidade preenchidos na espécie. Atendimento aos requisitos da Lei nº 6.815/80. Prescrição. Não ocorrência, tanto da óptica da legislação alienígena quanto da óptica da legislação penal brasileira. Alegação da defesa de que o julgamento à revelia importou em prejuízo ao exercício do direito de defesa e ao contraditório. Impossibilidade de sua análise. Princípio da contenciosidade limitada. Precedentes. Observância da detração. Extraditando que responde a processo crime no Brasil por fato diverso do pedido de extradição. Execução após eventual cumprimento da pena, ressalvada a opção da Presidência da República pela entrega imediata do extraditando (arts. 89 e 90 da Lei nº 6.815/80). Pedido deferido.



    1. A falta de tratado bilateral de extradição entre o Brasil e o país requerente não impede a formulação e o atendimento do pedido extradicional, desde que o Estado requerente prometa reciprocidade de tratamento ao Brasil, mediante expediente - nota verbal - formalmente transmitido por via diplomática (art. 76 da Lei nº 6.815/80).



    2. O Estado requerente possui competência para a instrução e o julgamento dos fatos narrados no mandado de prisão expedido, pois o crime imputado ao extraditando foi praticado no seu território, estando o caso em perfeita consonância com o disposto no art. 78, inciso I, da Lei nº 6.815/80.



    3. Pedido formal de extradição devidamente apresentado pelo Estado requerente (art. 80 da Lei nº 6.815/80) e instruído com cópias do mandado de detenção expedido por autoridade judiciária competente, bem como da decisão condenatória transitada em julgado, havendo indicações seguras sobre local, data, natureza e circunstâncias dos fatos delituosos, como se verifica nos documentos juntados.



    4. O crime não possui conotação política, o que afasta, portanto, a vedação contida no art. 77 da Lei nº 6.815/80.



    5. Os requisitos da dupla tipicidade e da dupla punibilidade estão presentes na espécie, uma vez que se imputa ao extraditando a prática do crime de produção não autorizada e comercialização de estupefacientes (art. 245, parágrafo 1º, do Código Penal da República Federal da Jugoslávia), o qual, à época, correspondia, no Brasil, ao crime tipificado no art. 12 da Lei nº 6.368/76 (tráfico de entorpecentes), cuja pena de reclusão era de três (3) a quinze (15) anos.



    6. Não ocorrendo a prescrição da pretensão executória, tanto pelos textos legais apresentados pelo Estado requerente quanto pela legislação penal brasileira, o pedido de extradição atende aos requisitos da Lei nº 6.815/80, não havendo óbice ao seu deferimento nesse aspecto.



    7. As alegações da defesa de que o julgamento à revelia importou em prejuízo ao exercício do direito de defesa e ao contraditório e de que não havia prova de recepção da lei penal pela Constituição Sérvia não podem ser analisadas pela Suprema Corte, pois, no Brasil, o processo extradicional se pauta pelo princípio da contenciosidade limitada.



    8. Extradição deferida, ficando estabelecido que deverá ser efetuada, após o cumprimento das sanções corporais eventualmente impostas ao extraditando pela justiça brasileira por fato diverso do pedido de extradição, a detração do tempo de prisão ao qual houver ele sido submetido no Brasil (art. 91, inciso II, da Lei nº 6.815/80), ressalvada a opção da Presidência da República por sua entrega imediata, conforme previsto nos arts. 89 e 90 da Lei nº 6.815/80.